Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo em Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1010687-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDO: AGROPECUARIA CAMILA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo em Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 55902484):
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INÉPCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – ART. 125 DO CC – PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS DEMANDAS DE CONSUMO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denunciação da lide só é admitida nas hipóteses previstas numerus clausus em lei. 2. “A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 5/5/2016, DJe 12/5/2016).
(N.U 1010687-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)
Requer a remessa do Recurso Especial ao STJ, a fim de que sejam conhecidas as suas razões, visto que pretende revaloração de provas bem como a denunciação da lide noticiada.
Sem intimação para contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente é importante destacar que a parte recorrente apresentou Agravo ao STJ sob Id. 58122043 no entanto, tal recurso não é cabível, ante a ausência de prévia interposição de Recurso Especial.
Isto porque, nos termos do artigo 1.042 do CPC, o agravo ao STF somente é cabível contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o que ainda não ocorreu nos presentes autos.
Sendo assim, não conheço do Agravo ao STJ de Id. 58122043, por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV